Tribunal: TJES
Processo: 0000335-73.2019.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000335-73.2019.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUMBERTO PA

APELADO: SEBASTIÃO MEDEIROS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. PROVA DO TÍTULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. ADMISSÃO. EXCEPCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.

1. Em regra, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, à luz do art. 434, do CPC/15.

2. O c. STJ possui o entendimento de que a regra “somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)” (AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019).

3. A jurisprudência do STJ também admite, excepcionalmente, a juntada extemporânea de documentos relevantes para a demanda, desde que não haja má-fé na conduta processual e que seja observado o direito ao contraditório pelo julgador.

4. No caso dos autos, a hipótese se subsume à exceção admitida pela jurisprudência do c. Tribunal Superior, porque a documentação foi acostada pelo autor no início da fase instrutória do processo, logo após a audiência de conciliação, de modo que seria plenamente possível oportunizar a ampla defesa sobre a referida documentação, e antes da prolação da sentença, afastando-se a má-fé processual da parte, que não se presume.

5. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000335-73.2019.8.08.0060

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : HUMBERTO PA.

ADVOGADO : DROUGUIS SALES SANTIAGO.

RECORRIDO : SEBASTIAO MEDEIROS.

ADVOGADA : RAPHAEL PONTES CASAGRANDE.

MAGISTRADO : MIGUEL MAIRA RUGGIERI BALAZS.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por HUMBERTO PÁ contra sentença que, nos autos da “ação demarcatória c/c reintegração de posse” ajuizada em desfavor de SEBASTIAO MEDEIROS, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa do autor, diante da falta de documentação essencial para a propositura da ação.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) a sentença deve ser anulada e o feito deve prosseguir, sendo necessária a nomeação de perito a fim de levantar o traçado da linha demarcanda; (ii) foram juntados todos os documentos que comprovam a posse e propriedade do terreno, bem como a área que foi invadida; (iii) deve ser afastada a alegação de ausência do título de propriedade, considerando a juntada de escritura de compra e venda de fl. 48.

Passo à análise das razões recursais.

Inicialmente, o Recorrente alega que a sentença deve ser anulada por
cerceamento de defesa
, ante o indeferimento da juntada dos documentos de fls. 47/49.

Assiste razão ao Apelante.

Conforme se extrai dos autos, o juízo sentenciante extinguiu o feito sem resolução do mérito, por acolher a
preliminar de ilegitimidade ativa
, na ação demarcatória de origem, em decorrência da ausência de documentação essencial para a propositura da ação, qual seja, a
prova do título de propriedade do autor
, nos termos do art. 574, do CPC/15:

Art. 574. Na petição inicial,
instruída com os títulos da propriedade
, designar-se-á o imóvel pela situação e pela denominação, descrever-se-ão os limites por constituir, aviventar ou renovar e nomear-se-ão todos os confinantes da linha demarcanda.

No entanto, conquanto o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito com fundamento na ausência do título de propriedade, foi rejeitada a juntada da referida documentação pelo autor, ainda na
fase instrutória
, em razão de sua extemporaneidade, isto é, por ser posterior à petição inicial.

Sobre o tema, sabe-se que incumbe à parte instruir
a petição inicial
ou a contestação com os documentos destinados a
provar suas alegações
, à luz do art. 434, do CPC/15.

De fato, o c. STJ possui o entendimento de que a regra “somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)” (AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019).

Não obstante, a colenda Corte Superior de Justiça também admite, excepcionalmente, a juntada extemporânea de documentos relevantes para a demanda, desde que seja observado o direito ao contraditório pelo julgador.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE. ARTS. 434 E 435 DO NCPC. POSTERIOR JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Esta Corte possui o entendimento de que é possível a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que ouvida a parte contrária e inexistente o espírito de ocultação premeditada ou de surpresa para o Juízo. Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

3. Conforme orientação jurisprudencial do STJ, se a correção monetária serviu apenas para preservar o valor real da moeda, fica implicitamente estabelecido que ela deve ser observada desde a celebração do contrato até a data do efetivo pagamento.

4. Nas obrigações decorrentes de relação contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da efetiva citação.

5. Em relação ao termo inicial da correção monetária, "a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a matéria é de ordem pública. Assim, a modificação de seu termo inicial de ofício no julgamento do recurso de apelação não configura reformatio in pejus. (AgRg no AREsp 537.694/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 11/11/2014, DJe 20/11/2014)".

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.904.023/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 7/5/2021.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 3. PROVA DOCUMENTAL JUNTADA INTEMPESTIVAMENTE. MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 4. PRESCRIÇÃO. AFERIÇÃO DE ACORDO COM CADA UMA DAS PRETENSÕES CUMULADAS. VIOLAÇÃO DE MARCA. CONTAGEM. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 5. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DA MARCA. RECONHECIMENTO. DEVER DE INDENIZAR. ATUAÇÃO COLABORATIVA DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. As questões suscitadas como omissas foram expressamente decididas pelo Tribunal de origem, com a indicação, clara e coerente, de todos os fundamentos adotados como razão de decidir, ainda que em sentido contrário, o que afasta a alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015.

2. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada pelo acórdão recorrido, ao fundamento de que foi dada oportunidade para manifestação das partes acerca dos documentos juntados posteriormente. Alterar essa conclusão implica no reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice do enunciado n. 7/STJ.

3. Excepcionalmente, pode ser admitida a juntada de documentos relevantes para a formação do livre convencimento motivado, desde que não haja má-fé na juntada extemporânea e o direito ao contraditório seja observado pelo Julgador. Precedentes.

4. A análise de prescrição de pretensão deve levar em consideração cada uma das pretensões cumuladas, em razão dos diferentes direitos cuja tutelada é pleiteada, bem como dos atos de violação declinados como causa do pedido.

5. A pretensão de abstenção de uso de marca para comercialização de bens tem prazo prescricional deflagrado pelo conhecimento da violação - teoria da actio nata. Precedentes.

6. A colocação no mercado de produtos identificados com marca objeto de direito exclusivo de terceiros é ato de contrafação acarreta para o usurpador o dever de indenizar os danos decorrentes.

7. Ainda que a solidariedade não seja expressamente prevista na Lei n. 92.79/1996, a responsabilidade civil é solidária para todos os autores e co-autores que adotem condutas danosas ao direito protegido de outrem, conforme sistema geral de responsabilidade estabelecido no art. 942 do CC/2002.

8. As empresas recorrentes, integrantes do mesmo grupo empresarial, atuaram ativamente na colocação dos bens contrafeitos no mercado:

enquanto uma fabrica os bens, a outra oferta-os à comercialização, sendo, portanto, responsáveis solidárias pelo dano causado pela diluição da marca.

9. Recurso especial desprovido.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 805.663/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

No caso dos autos, a hipótese se subsome à exceção admitida pela jurisprudência do c. Tribunal Superior.

A documentação acostada pelo autor à fl. 47/ss ocorreu no
início da fase instrutória do processo
, logo após a audiência de conciliação (fl. 38), de modo que seria plenamente possível oportunizar a
ampla defesa
sobre a referida documentação.

Da mesma forma, a juntada da documentação em momento ainda anterior à sentença revela a ausência de má-fé da parte autora, que não se presume.

Com isso, é necessário e razoável, considerando o princípio da primazia da decisão de mérito, que a prova documental acostada à fl. 47 seja admitida, como título de propriedade do autor, de forma a se afastar a preliminar de ausência de documento essencial e, por consequência, de ilegitimidade ativa do autor.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença, e admitir a prova acostada à fl. 47/seguintes, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.